Tribunal: STF
Processo: AI 304190
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E À ALTERAÇÃO DE ENCARGOS PACTUADOS EM TÍTULO
DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XXXV DO ART. 5.º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Acórdão que se encontra suficientemente fundamentado,
tendo sido conferida à parte a prestação jurisdicional adequada,
embora em sentido contrário aos seus interesses.
Agravo desprovido.